Tribunal: TJMT
Processo: 1016562-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1016562-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ROSILENE DOS SANTOS ALVES PONTES - CPF: 056.930.511-02 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO REGISTRARAM VOTOS AS 5a E 6a VOGAIS (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, RESPECTIVAMENTE).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação, afastando a condenação ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, mas mantendo a decisão quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal para a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de Cruzeiros Reais em URV.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar:

(i) se a reestruturação da carreira dos servidores públicos constitui marco inicial para o prazo prescricional quinquenal, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ;

(ii) se o acórdão recorrido, ao aplicar tal entendimento, contrariou a Súmula 85 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A reestruturação da carreira, promovida pela Lei Municipal 704/2001, fixou novo regime jurídico remuneratório e constituiu o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos da jurisprudência pacífica do STF (RE 561.836) e do STJ (AgInt no REsp 1.850.802/MT e precedentes).

4. Embora a Súmula 85 do STJ estabeleça que a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, a jurisprudência reconhece que a reestruturação remuneratória extingue o direito à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

5. No caso, a ação foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional contado a partir da vigência da Lei Municipal 704/2001, que reorganizou as carreiras no âmbito do Poder Executivo municipal.

6. Mantém-se a decisão monocrática e o acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A reestruturação de carreira dos servidores públicos constitui marco inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária em URV, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 7o, XXIX; Lei no 8.880/1994; CPC, art. 932, IV, "a".

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 561.836/RN, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013, DJe 10.2.2014;

STJ, AgInt no REsp 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.5.2020, DJe 22.5.2020;

STJ, AgInt no REsp 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.4.2020, DJe 4.5.2020;

TJ-MT, Ap 10047438720228110000, relator Márcio Vidal, Seção de Direito Público, j. 20.10.2022;

TJ-MT, Ap 1022745-21.2018.8.11.0041, relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.3.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por ROSILENE DOS SANTOS ALVES PONTES contra a decisão monocrática de ID 241297680, proferida na Reclamação n. 1016562-50.2024.8.11.0000, que julgou parcialmente procedente os pedidos, a fim de afastar do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, apenas a parte em que condenou a agravante/reclamante a pagar multa correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa, mantendo o
decisum
quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal para a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de Cruzeiros Reais em URV.

Em suma, a agravante sustenta que a decisão recorrida considerou que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, com a edição da Lei Municipal n.o 704/2001, seria o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal, com o que não concorda, visto que tal conclusão é contrária ao entendimento consolidado nos tribunais superiores, que condicionam o reconhecimento da prescrição quinquenal a apuração individualizada em liquidação de sentença.

Ainda, destaca que a prescrição atinge somente parcelas vencidas há mais de cinco anos da data da propositura da demanda, conforme a Súmula 85/STJ.

Requer o provimento do recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau, que aplicou corretamente a Súmula 85/STJ, reconhecendo que se trata de prestações de trato sucessivo, nas quais a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 258619160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na presente Reclamação, a fim de afastar do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, apenas a parte em que condenou a agravante/reclamante a pagar multa correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, o
decisum
.

Extrai-se do processo que a reclamante/agravante pretende a cassação do seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário RE 561.836-RN, firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN).

2. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula 11.

3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, IV, alínea “a”, do CPC c.c Súmula 11 desta Turma e Enunciado n. 102 do FONAJE.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.”

A agravante defende que o referido acórdão contrariou a Súmula 85 do STJ, pois, nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais, decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Não obstante os argumentos esposados no agravo interno, a decisão monocrática não comporta reparos.

Com efeito, a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, consoante entendimento firmado pelas Cortes Superiores. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIÁVEL. SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a revisão de cálculo da URV, c/c recomposição salarial e cobrança das diferenças remuneratórias retroativas. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Sobre a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, por suposta ausência de manifestação acerca dos argumentos apresentados nas razões da apelação pelo Tribunal de origem, verifica-se não assistir razão ao recorrente.

III - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

IV - A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (AgInt no AREsp 1.323.892/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018 e AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017).

V - Está pacificado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Nesse sentido: (REsp 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1o/2/2018 e REsp 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017).

VI - O Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confira-se: (STJ, REsp 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017).

VII -
É cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020.)”
(Destaquei)

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027

DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014)”
(Destaquei)

No caso, inegável que a carreira do apelante foi reestruturada por meio da Lei Municipal 704/2001, que dispôs sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabeleceu normas de enquadramento e instituiu nova tabela de vencimentos, merecendo rejeição a tese recursal de que não houve reestruturação remuneratória.

Portanto, agiu com acerto a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao reconhecer que no momento do ajuizamento da ação pelo reclamante/agravante, já havia decorrido o prazo prescricional para cobrança de diferenças remuneratórias advindas da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
–
RECLAMAÇÃO
–
DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA
– RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório
. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ-MT 10047438720228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/10/2022,
Seção de Direito Público
, Data de Publicação: 21/11/2022)”
(Destaquei)

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025